Tribunal: TJMT
Processo: 1002656-62.2016.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002656-62.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO BENEDITO - CPF: 729.204.081-00 (EMBARGADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), ANA ALICE ARAUJO FORTUNATO - CPF: 032.626.511-25 (ADVOGADO), JOSÉ CARLOS DA CRUZ (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DA CRUZ - CPF: 001.949.721-00 (ADVOGADO), CONFINANTE GIZETI OLIVEIRA AHMAD (TERCEIRO INTERESSADO), CONFINANTE SILVIO DOS SANTOS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), CONFINANTE NILDO ANTONIO PAVONI (TERCEIRO INTERESSADO), CONFINANTE NILZA TEREZINHA FIEL PAVONI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NAIL YOUSSEF AHMAD YOUSEF - CPF: 138.237.601-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GIZETI OLIVEIRA AHMAD (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 283.999.271-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NILDO ANTONIO PAVONI (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA TEREZINHA FIEL PAVONI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DA CRUZ - CPF: 001.949.721-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002656-62.2016.8.11.0003

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO –SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RÉU REVEL – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADOR – DEFESA PELA NEGATIVA GERAL – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – ALEÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DA CORRETA APLICAÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS
.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de
embargos
de declaração quando a parte embargante pretende a
rediscussão
da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002656-62.2016.8.11.0003

EMBARGANTE: JOSE CARLOS DA CRUZ

EMBARGADO: MARIA DA CONCEICAO BENEDITO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por

JOSE CARLOS DA CRUZ
, contra acórdão proferido no RAC
1002656-62.2016.8.11.0003, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO –SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RÉU REVEL – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADOR – DEFESA PELA NEGATIVA GERAL – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A procedência do pedido na ação de usucapião extraordinária acarreta a aplicação do princípio da sucumbência, que atribui à parte vencida o pagamento de todos os gastos decorrentes da atividade processual. Inteligência do artigo 85, §2º, I, II, II, do Código de Processo Civil.”

Em síntese, reclama que a matéria “justiça gratuita” é estranha aos pedidos do apelante, ora embargante, caso em que desnecessário o esclarecimento inicial do voto.

Depois, afirma presença de omissão frente a ausência de manifestação dos fundamentos do pedido de exclusão da condenação ao pagamento dos honorários e custas processuais, porque se trata de ação de usucapião, sem contestação, cuja sentença condenou o apelante nos ônus de sucumbência.

Diz que seu inconformismo se restringe aos vícios da forma do julgamento, porque a ausência de contestação, como já reconhecido por esta Corte, impede a condenação do proprietário aos custos do processo.

Sustenta que o acórdão acolheu expressamente “a tese do juiz sentenciante e omitiu a manifestação sobre os argumentos da parte” e que nega o direito ao contraditório, assegurado no artigo 93 da Constituição Federal, ao deixar de examinar expressamente acerca dos argumentos postos na apelação.

Assegura que não houve resistência à pretensão da autora, de modo que o Apelante não se opôs à procedência do pedido inicial, tampouco ofereceu objeção ao pedido, circunstância em que a condenação de sucumbência é descabida, porque não tem responsabilidade pelo surgimento da demanda, tampouco aos ônus a ela correspondentes.

Postula sejam acolhidos os declaratórios, para o fim de sanar as omissões apontadas e prover a Apelação, a fim de que seja sanada a omissão do v. acórdão da matéria, sob pena de violação aos artigos 1.022, inciso I e II, do CPC/15.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

4

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002656-62.2016.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração foram opostos a fim de sanar suposta omissão no v. acórdão, em relação ao pedido de não condenação do embargante apelante ao ônus da sucumbência

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente dos alegados vícios.

No caso em análise, a matéria objeto da controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada quando do julgamento da ação, pelo que não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios previstos pelo dispositivo em comento.

Restou esclarecido que o embargante foi intimado por edital, com a defesa apresentada pela Defensoria Pública do Estado por negativa geral (id 87213219), além de que a
”condenação do requerido ao pagamento das custas e despesas processuais decorre da aplicação do
princípio da sucumbência que atribuiu ao vencido o dever de arcar com as despesas processuais
(inteligência do artigo 85, §2º, incisos I, II, III e IV do CPC)
.”

De forma expressa o acórdão apreciou o argumento do embargante de que não teria dado causa à demanda. Todavia, não é suficiente para afastar o ônus da sucumbência.

Nesse sentido, a leitura simples e concatenada do acórdão evidencia que o ponto foi sim enfrentado, apenas deu solução diversa daquela pretendida pelo apelante, aqui embargante.

De forma clara o acórdão decidiu que:

“...Ademais, o argumento de que não resistiu à pretensão ou que não causou danos à apelada, caso em que teria sido a apelada quem dera causa à demanda (princípio da causalidade), igualmente não se sustenta.

Ocorre que à luz do princípio da causalidade, ao ponderar acerca das razões que justificaram a propositura da demanda, observa-se que a autora preencheu todos os requisitos à procedência da demanda com a comprovação por meio de prova oral e documental de que exerce a posse por maios de quatorze anos, período pelo qual não houve interrupção da posse por qualquer meio, enquanto que o requerido, citado, ficou inerte o que culminou na nomeação de curador para sua defesa.

A autora precisou se socorrer do judiciário para obter o domínio sobre o imóvel usucapiendo. Não há, portanto, como entender pela aplicação do princípio da causalidade a fim de atribuir à apelada, a responsabilidade pela propositura da ação.”

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pelo embargante, não configura mácula a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

Os declaratórios, em regra, não têm caráter substituto, modificador ou infringente do julgado, devendo a parte interessada valer-se de recurso próprio. E, a pretexto de omissões, contradição e obscuridade, visa à rediscussão das questões controvertidas com modificação do jugado.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum há omissão, obscuridade ou contradição.

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Nesse sentido

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
Não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição. O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais/legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.”

(Embargos de Declaração Nº 70075805929, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 14/12/2017)

Por derradeiro, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Dessa forma, não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, nem o Tribunal é órgão de consulta, que precise elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide.

A via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais, máxime se não se visualiza a presença dos vícios arguidos pelo embargante.

Acerca da matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada. (N.U 1044447-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INADMISSÍVEL INTENÇÃO DE MODIFICAR O ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição alegadas, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
(EDcl no MS 21.315/DF). (N.U 0008196-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)
(grifei)

Posto isso, nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021